Tribunal: TJDFT
Processo: 0002847-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002847-47.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO LANDIM DE SOUSA, MARCOS AURELIO MARTINS, MARCOS EDUARDO DA SILVA, MARCOS FERREIRA CRUZ, MARCOS FERREIRA DA SILVA, MARCOS PRUDENTE DE ABREU, MARCOS ROGERIO SILVESTRE, MARCOS VINICIUS CUSTODIO LIMA, MARCUS SANTANA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a existência de controvérsia jurídica em relação à presente requisição, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios